Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704650-02.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: VERA LUCIA BRANCO DE ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Diga o recorrente quanto ao interesse no julgamento do recurso inominado, ante a impossibilidade de realização de citação por edital nos Juizados Especiais (art. 18, § 2o da Lei no 9.099/95). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.